Tribunal: TJSP
Processo: 1021827-27.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021827-27.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERA MARIA DOMINGUES BUENO, é embargado HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO - HC USP/SP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021827-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14.391
2
Embargos de Declaração Cível no 1021827-27.2019.8.26.0053/50000
Embargante: VERA MARIA DOMINGUES BUENO
Embargado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo - Hc Usp/sp
Comarca: São Paulo
Voto no 14.391
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
Omissão,
contradição
e
obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 261/268 desta Turma Julgadora que, por unanimidade,
deu provimento ao apelo do embargado.
Em razões recursais a autora aduz que (i) há omissão
quanto ao pedido de declaração do direito a complementação de
aposentadoria e ao pagamento; (ii) postula pelo prequestionamento do
artigo 85, §1o, do CPC.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.

Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
A respeito da questão ora aventada deve-se observar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021827-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14.391
3
que da fundamentação do v. aresto assim constou:
“[...]
É certo que a Lei Estadual no 4.819/58 foi revogada em
13/05/74 pela Lei Estadual no 200/74, que resguardou o direito de
recebimento do referido complemento de aposentadoria, aos
empregados admitidos nas empresas até esta data, inclusive
celetistas, mesmo que não tivessem atingido o tempo para a
aposentação.
Desta feita, vê-se que a demandante enquadra-se nesta hipótese,
já que admitida em 30/08/71 (fls. 14), tanto que tal
complementação fora paga a ela até o ano de 2016 conforme
fichas financeiras coligidas aos autos (fls. 137/161).
Ademais, a parte requerida não nega o direito da apelada à
complementação, tanto que expressamente consignou em suas
manifestações que, “a autora, por ser empregada pública
contratada antes da Lei no 200/1974, tem direito a receber
complementação de aposentadoria nos termos da Lei no 1.386, de
19 de dezembro de 1951.” (fls. 133).
Como se vê, o direito ao recebimento da complementação nos
termos dos textos legais retro indicados é incontroverso nos autos.
Em verdade, a questão repousa em verificar se há valores a
serem recebidos, quando se contrapõe o quantum recebido como
proventos do INSS e os vencimentos se a servidora na ativa
estivesse.
E ao que se constata das fichas financeiras trazidas, verifica-se
que a partir de 2017, os proventos recebidos pelo INSS (à época
R$3.632,91), superavam o valor dos vencimentos pertinente ao
cargo aí incluído as vantagens pessoais asseguradas à
demandante (R$ 3.526.98).
Portanto, com base nas verbas constantes naqueles documentos
não se verifica qualquer ilegalidade na conduta da administração.
[...]”
Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada,
tratando-se a motivação deduzida suficiente e bastante clara.
De outra parte, quanto à aplicabilidade do artigo 85,
§1o, do CPC, que pretende a embargante o prequestionamento, verifica-
se que, reformada a r. sentença para julgar improcedente a ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021827-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14.391
4
determinou-se à parte requerente que arcasse com os ônus
sucumbenciais. Vejamos:
“[...]
Vencida, cabe a parte autora suportar o ônus da sucumbência,
fixando-se, por isso, honorários advocatícios no importe de 20%
sobre o valor da causa, aí já incluído os recursais, nos termos do
artigo 85, §4o, inciso III, e §11, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida.”
Como se vê, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do
recurso adequado à espécie.

A atribuição de efeito modificado aos embargos de
declaração só é cabível, excepcionalmente, quando decorrente das
hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil,
não sendo o caso dos autos.
Demais disso, o pronunciamento explícito da
matéria é, na realidade, desnecessário, consoante o entendimento
adotado pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida,
desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF
Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021827-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14.391
5
10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E os embargos não podem servir para o fim
exclusivo de prequestionamento da matéria que a embargante considera
desrespeitada, pois, como já se decidiu: “não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento para
fins de manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo
necessidade de que efetivamente exista na decisão combatida ponto a
ser aclarado em vista de obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub judice'.” (TJSP,
Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000, Rel. ROCHA DE
SOUZA, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos.
MARCELO SEMER
Relator